Tribunal: TJMT
Processo: 1007828-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007828-18.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - NOVA UBIRATÃ
Agravante : BAYER S.A.
Agravados : JARBAS NUNES & CIA. LTDA. – ME E OUTROS
Número do Protocolo: 1007828-18.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BAYER S.A. contra a decisão proferida pelo MMo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que nos autos da “Carta Precatória” (Proc. no 0000679-65.2015.8.11.0107 - Código n.o 55593), extraída da ação de “Execução” (Proc. n.o 2430/2008) em trâmite na Comarca de São Paulo, ajuizada pela agravante contra JARBAS NUNES & CIA. LTDA. – ME, JARBAS NUNES, EDER LEANDRO SETTER, E EDIR JOSE SETTER, determinou a devolução da carta precatória expedida pelo Juízo da 24o Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, cuja finalidade era a avaliação e praceamento do lote rural n. 31 situado no núcleo colonial capem, em Nova Ubiratã-MT, porque, segundo o magistrado, “a área em questão envolve um litigio possessório que remonta ao ano de 2002, cuja sentença de 18/03/2010 reintegrou a posse do imóvel, objeto de avaliação e praceamento nesta carta precatória, ao Espólio de Carlos Antônio Nogueira (processo no 98-07.2005.811.0107)” (cf. Id. no 84043485).
A agravante argui, preliminarmente, nulidade da decisão por julgamento “extra petita”, já que nenhuma das partes formulou pedido de devolução da carta precatória.
No mérito, alega que a matrícula do imóvel não aponta qualquer informação sobre transmissão da propriedade, nem há qualquer indício da ocorrência de reintegração ou modificação da posse.
Por outro lado, alega que, de qualquer forma, a exequente, como credora hipotecária, tem direito de sequela em relação ao bem, o que significa que pode perseguir a coisa em poder de quem quer que seja, independentemente de qualquer ato translativo da propriedade.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar de nulidade da decisão, ou, no mérito, que seja reformada a decisão agravada, para “permitir a nomeação de perito judicial para realização da avaliação do imóvel de matrícula n.o 835, do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, instrumentalizando seu praceamento” (cf. Id. n. 86382458).
É a suma.
Os autos versam sobre a carta precatória expedida em 29.05.2015, pelo Juízo da 24a Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo com a finalidade de avaliação e praceamento do lote rural n. 31 situado em Nova Ubiratã, matriculado sob o n. 14.495 do CRI de Sorriso-MT (cf. Id. n. 87742997).
Em 24.04.2018, o imóvel foi avaliado em R$ 19.207,500 (cf. Auto de Avaliação vinculado ao Id. n. 87748452).
No dia 27.07.2018, a exequente se manifestou nos autos, requerendo a intimação do Sr. Oficial de Justiça, para esclarecer “o estado em que se encontra o bem avaliado, se existem edificações, se existe área de reserva legal, bem como se a área avaliada está georreferenciada” (cf. Id. n.87748455).
No dia 26.09.2018, o Oficial de Justiça informou que deixou de cumprir o mandado, e requereu, que fosse indicado um profissional para localização das divisas da área (cf. Id. n. 87748456).
No dia 23.08.2019, a exequente se manifestou, alegando que “causou estranheza à Exequente a manifestação do Sr. Oficial de Justiça, pois em diligencia anterior foi realizada a avaliação do imóvel”, e por isso, pediu que fosse “determinada a intimação do Sr. Oficial para que esclareça acerca das informações apresentadas nos autos na ref. 63, na medida em que já ocorreu a avaliação do imóvel em momento oportuno, bem como para que complemente o laudo de avaliação, indicando eventuais benfeitorias existentes no local” (cf. Id. n. 87748459).
No dia 25.11.2019, o Oficial de Justiça certificou o seguinte:
“Certifico que cumprindo a ordem do mm Juiz dessa comarca, a avaliação da área de terras indicada no mandado foi realizada por esse meirinho no dia 24/04/2018 e posterior juntada aos autos. Ocorre que não foram mencionadas as benfeitorias no referido Auto de Avaliação em face de que não foi possível identificar benfeitorias como barracão, casas e outros, por não conhecer a exata localização das divisas e o Carlos Nogueira se recusou a indicar onde seria as antigas divisas da área que já foi anexada à área maior da Família Nogueira e declarou ainda que aquelas terras pertencem a ele.
Por esse motivo reitero o pedido para que a Parte Autora indique um perito para identificar a exata localização das divisas e constatar se as benfeitorias estão localizadas na área em questão” (cf. Id. n. 87748460).
No dia 11.03.2020, a exequente se manifestou para informar e requerer o seguinte:
“(...)
01. Requerido esclarecimentos ao Sr. Oficial de justiça quanto a avaliação do imóvel penhorado, verifica-se que o referido imóvel estaria na posse de terceiro, que o teria impedido de adentrar o terreno para melhor avalia-lo.
02. Contudo, apesar das alegações trazidas a estes autos, a Exequente trouxe matricula atualizada do imóvel na qual não há qualquer indício de alienação, gratuita ou onerosa do bem, não restando comprovado, portanto as alegações do Sr. Carlos Nogueira.
03. Assim, ante ao noticiado nestes autos, requer seja nomeado perito para que: (i) informe a exata localização do imóvel matriculado sob no 14.495 junto ao CRI de Sorriso/MT; (ii) apresente avaliação do imóvel, informando inclusive a existência ou não de benfeitorias; e por fim (iii) verifique se há indícios de fraude ou irregularidades na cadeia dominial da matricula penhorada”. (cf. Id. n. 87748461).
Em seguida, foi proferida a decisão agravada:
“Considerando que a área em questão envolve um litigio possessório que remonta ao ano de 2002, cuja sentença de 18/03/2010 reintegrou a posse do imóvel, objeto de avaliação e praceamento nesta carta precatória, ao Espólio de Carlos Antônio Nogueira (processo no 98-07.2005.811.0107), determino a devolução desta missiva à origem, consignada as homenagens deste juízo” (cf. Id. n. 87748462).
Sem delongas, relembro que a atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No presente caso, a suspensão dos efeitos da decisão é a medida mais adequada, pois, embora o diferimento da análise do pleito recursal não seja capaz de tornar inútil a pretensão almejada pela agravante, a devolução da carta precatória para a origem certamente trará transtornos desnecessários caso a decisão agravada venha a ser reformada.
Ademais, a questão prescinde de maiores esclarecimentos, já que, desde 2010 a penhora para garantia do débito da agravante encontra-se registrada na matrícula do imóvel, e por outro lado, não consta do documento qualquer informação sobre alteração da propriedade (cf. Id. n. 86382464).
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, e DEFIRO o pleito de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator